Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705721-84.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO QUADRO ESPECIAL DA AERONÁUTICA ANQUEA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO SOCIAL DOS SARGENTOS DA AERONÁUTICA DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO DE MODO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS SOMENTE PELA PARTE ADVERSA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. 1. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 1.1. A interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a ora apelante com a interrupção do prazo para a impugnação à sentença, a respeito da qual a recorrente somente se manifestou de modo extemporâneo. 1.2. Assim, a tempestividade da presente apelação deve ser verificada a partir da data da intimação da sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente, e não da publicação da decisão interlocutória posterior que negou provimento aos embargos de declaração manejados somente pela parte adversa. Com efeito, o recurso não pode ser conhecido. 2. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a capacidade postulatória da ora apelada para o ajuizamento da ação; b) o decurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão; e c) se a obrigação consistente no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade foi assumida, pela ora recorrente, por meio da celebração de negócio jurídico informal. 3. Em relação ao transcurso do prazo da prescrição que regulará a pretensão ora exercida pela associação ora apelada, o caso é de responsabilidade negocial, o que atrai a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos disposto no art. 205 do Código Civil. 4. No que concerne à ausência de capacidade postulatória da ora recorrida, por não apresentar autorização expressa de seus membros, igualmente não assiste razão à apelante. 4.1. Convém destacar a regra prevista no estatuto social ora em análise, que autoriza o presidente a representar a associação em ações judiciais. 5. Diante dos elementos de prova juntados aos autos é possível verificar que houve a celebração de negócio jurídico para a prestação de serviço relativo ao ajuizamento de ação. 6. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 6.1. No caso em exame não houve comprovação da alegada ilicitude, no que se refere à elaboração do documento que atesta recebimento de valores pela associação demandada. 7. Recurso interposto pela autora não conhecido. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 206, §3o, inciso IV, 884 e 885, todos do Código Civil, defendendo que a relação associativa entre entidades representantes de categoria profissional, em nível nacional e regional, tem caracteres de prestação de serviço de uma associação a outra, e não de relação contratual para a prestação de serviço jurídico específico. Sustenta a inviabilidade da caracterização de contratação para prestação de serviço jurídico de uma associação para a outra no desenlace de seu objeto estatutário. Indica a inexistência de contratação da associação nacional para a prestação de serviço para uma associação regional, de forma que não se vislumbra a possibilidade de que tenha havido inadimplemento contratual submetido ao prazo prescricional decenal. Aduz que o ressarcimento se encontra prescrito quanto a qualquer valor anterior a 17/06/2020, três anos antes da distribuição da ação. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §3o, inciso IV, 884 e 885, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios e de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015